Tribunal: TJPA
Processo: 0000925-21.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000925-21.2017.8.14.0006

APELANTE: RAFAEL CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0000925-21.2017.8.14.0006.

APELANTE: RAFAEL CARDOSO DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226 CPP). HCs 598.886/SC E 591.920/RJ. INOCORRÊNCIA. AUTORIA AMPARADA EM FLAGRANTE E PROVAS JUDICIALIZADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 CPP. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR PROVA POLICIAL E POSSE RECENTE DO BEM. CONSUMAÇÃO COM INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA QUANDO COMPROVADO O USO POR OUTROS MEIOS. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 137983629, datada de 27/02/2025) que condenou
o apelante RAFAEL CARDOSO DA SILVA
pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal),
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. O
regime
inicial fixado foi o

SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Preliminarmente: Nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por violação ao art. 226 do CPP.

·

No Mérito: Absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
.

·

Afastamento da incidência da majorante descrita no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

III - Razões de decidir

03.
Rejeita-se a preliminar, pois, embora o STJ tenha conferido maior rigor ao procedimento do art. 226 do CPP (HCs 598.886/SC e 591.920/RJ), a nulidade não é automática e deve ser aferida conforme o conjunto probatório. No caso, a autoria não se apoia exclusivamente em reconhecimento policial: houve prisão em flagrante na mesma noite, com o apelante conduzindo o veículo subtraído (Chevrolet Prisma vermelho, placa JVX-4281), e a prova oral judicializada corroborou a dinâmica fática. Ademais, ausente demonstração de prejuízo concreto, incide o art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
), razão pela qual se mantém a validade do acervo probatório e do édito condenatório.

04. Afasta-se o pleito absolutório, porque a materialidade está comprovada por auto de apreensão e demais elementos documentais, e a autoria decorre de prova firme e judicializada: relatos coerentes e convergentes das vítimas em juízo descrevendo a grave ameaça e a subtração, reforçados por depoimento policial indicando a localização do réu na posse recente do veículo roubado poucas horas após os fatos. A alegação de que não portava, no momento da abordagem, os celulares e a arma não elide a autoria, pois o roubo se consuma com a inversão da posse mediante violência/grave ameaça (
amotio/apprehensio
), sendo prescindível a recuperação imediata de todos os bens ou do armamento. A versão defensiva (locação do automóvel) permanece isolada e não comprovada, não se configurando dúvida razoável a justificar o art. 386, VII, CPP.

05. Mantém-se a majorante do emprego de arma de fogo, pois o seu uso foi afirmado de modo seguro e convergente pelas vítimas em juízo, sendo desnecessárias apreensão e perícia quando existentes outros meios idôneos de prova, conforme orientação consolidada do STJ. Inexistindo elementos que indiquem simulacro ou inaptidão do artefato, não há base para o decote, competindo à defesa afastar a circunstância (art. 156 CPP). Quanto à fração, a exasperação em 1/3 mostra-se adequada e proporcional, à luz do art. 68, parágrafo único, do CP, considerando a incidência das causas de aumento reconhecidas e a gravidade concreta do modus operandi.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e, seu mérito é improvido.

V - Tese de Julgamento:

07. A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando a condenação se apoia em provas autônomas e judicializadas, ausente prejuízo (art. 563 CPP). Comprovadas materialidade e autoria por palavra firme das vítimas, prova policial e posse recente do bem, inviável absolvição por
in dubio pro reo
. A majorante do emprego de arma de fogo subsiste mesmo sem apreensão/perícia, se demonstrada por prova idônea, e é legítima a fração de 1/3 quando proporcional e fundamentada.

VI - Dispositivos relevantes:

Art.157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025).

(STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - REsp: 1499050 RJ 2014/0319516-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2015 RDTJRJ vol. 107 p. 82 RSSTJ vol. 46 p. 489).

(STJ - AREsp: 00000000000002986851, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 15/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 19/08/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - HC: 952459 SP 2024/0384914-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

(STJ - HC: 00000000000000901171, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/02/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/02/2025).

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 888535 SP 2024/0030635-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2534253 SP 2023/0462138-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar preliminar arguida, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por RAFAEL CARDOSO DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a r. sentença prolatada juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA (ID: 27454049, em 27.02. 2025), que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia (ID: 27454025 - Págs. 01 a 04, em 03.02.2017) para condená-lo à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória que, no dia 17/01/2017, por volta das 15h15min, na Passagem São Raimundo, bairro Atalaia, Ananindeua/PA, o ora apelante, agindo em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo tipo revólver, subtraiu um veículo GM/Prisma Joy, cor vermelha, placa JVX-4281, e aparelhos celulares pertencentes às vítimas Thiago Souza da Silva e Maria Graciete Ferreira Macedo.

O réu foi preso em flagrante delito horas depois, por volta das 22h30, no município de Castanhal/PA, por uma guarnição da Polícia Militar comandada pelo SGT PM Adilson dos Santos Itaparica, enquanto conduzia o veículo subtraído.

A instrução processual transcorreu regularmente, culminando com a apresentação de Alegações Finais por Memoriais (Art. 403, §3º, do CPP) pelo Ministério Público (ID: 27454044, em 25.08. 2024) e pela Defensoria Pública (ID: 27454047, 3m 11.09. 2025).

Inconformada com o decreto condenatório, a Defesa interpôs tempestivo recurso de apelação (ID: 27454051, em 07.03.2025).

Em suas Razões Recursais (ID: 27454056), em 29.05. 2025), pugna:

·

Preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, por inobservância ao art. 226 do CPP;

·

No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
;

·

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da incidência da majorante descrita no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que a arma de fogo não foi apreendida nem submetida à perícia.

O Ministério Público de 1º Grau, apresentou Contrarrazões (ID: 27454059) em 30/05/2025, manifestando-se pelo conhecimento e total desprovimento do apelo, asseverando que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se robustamente provadas nos autos.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em Parecer (ID: 28576160), datado de 23/07/2025, manifestou-se expressamente afirmando que
"pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para a sua admissibilidade. Com relação à preliminar, pela sua rejeição, e, no mérito, pelo seu improvimento, por falta de amparo legal."

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, rejeito preliminar arguida, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP
.

A Defensa suscita, como prejudicial de mérito, a nulidade da prova atinente ao reconhecimento de pessoas, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Invoca, para tanto, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em precedentes como os HCs 598.886/SC e 591.920/RJ, nos quais se conferiu maior rigor ao procedimento de reconhecimento pessoal, afastando a compreensão anterior de que tais regras teriam caráter meramente recomendatório.

A tese
, contudo,
não merece acolhimento
.

É certo que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de exigir maior observância às balizas procedimentais do art. 226 do CPP, especialmente para evitar reconhecimentos sugestivos ou contaminados. Todavia, a análise da nulidade deve ser realizada à luz das circunstâncias concretas do caso e da estrutura probatória global dos autos.

Inicialmente, cumpre observar que o próprio texto legal não consagra formalidade absoluta e inflexível.

O caput do art. 226 estabelece que o procedimento será adotado “quando houver necessidade”, revelando que sua incidência está condicionada à existência de dúvida razoável quanto à identidade do suspeito. Ademais, o inciso II emprega a expressão “
se possível
” ao tratar da colocação do reconhecendo ao lado de pessoas semelhantes, o que demonstra a natureza relativa da providência, sujeita às contingências fáticas da investigação.

No caso concreto, conforme destacado pelo magistrado sentenciante (ID: 27454050) e pela 8ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 28576160), a autoria delitiva não repousa exclusivamente em reconhecimento formal realizado na fase inquisitorial.

O apelante foi preso em flagrante delito, na mesma noite dos fatos, conduzindo a
res furtiva
, veículo Chevrolet Prisma vermelho, placa JVX-4281, por guarnição da Polícia Militar no município de Castanhal.

Trata-se de situação de flagrância inequívoca
,
apta a constituir prova autônoma de autoria
.

A prova oral judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborou o contexto fático delineado na fase investigativa,
formando um conjunto probatório harmônico e convergente
.

Assim, ainda que se admitisse eventual irregularidade formal no reconhecimento policial, tal elemento não constitui a única nem a principal base da condenação.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais no procedimento de reconhecimento
não ensejam nulidade quando a autoria se encontra corroborada por outros elementos probatórios idôneos
, tais como registros audiovisuais,
apreensão da
res furtiva
ou prova testemunhal convergente. Veja-se:

“(...)
O reconhecimento pessoal realizado na fase policial
,
ainda que sem observância estrita ao art. 226 do CPP
,
mantém validade quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios
. (...) A condenação se apoiou em provas independentes, como os depoimentos da vítima e o fato de ter o paciente sido encontrado na posse do bem subtraído, não se restringindo ao reconhecimento realizado na fase investigativa. (...)
A jurisprudência do STF afasta a nulidade automática pelo descumprimento do art. 226 do CPP
,
desde que existam provas autônomas que confirmem a autoria
. (...)” (STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025). Grifei

“(...) No caso,
o reconhecimento pessoal do recorrente
,
embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP
,
foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, especialmente o reconhecimento da vítima
. (...)” (STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024). Grifei.

“(...)

A inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP não acarreta
,
por si só
,
nulidade do reconhecimento pessoal quando há provas autônomas, consistentes e convergentes que corroboram a autoria delitiva
. (...).
A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade do ato quando houver prova autônoma e convergente que confirme a autoria
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

A invalidade estrutural somente se configura quando a condenação se apoia exclusivamente em reconhecimento irregular, hipótese que não se verifica nos autos.

Acresce que, nos termos do art. 563 do CPP, vigora no processo penal o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.

A Defesa não evidenciou qualquer dano processual efetivo decorrente da forma do reconhecimento
, limitando-se a alegação genérica de irregularidade
. O apelante teve pleno conhecimento da imputação, foi assistido por defesa técnica e pôde exercer amplamente o contraditório sobre todas as provas produzidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de irregularidade, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Colhe-se:

“(...) A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia
,
realizado na fase do inquérito policial
,
apenas é apto
,
para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".(...)
Não foi demonstrado prejuízo concreto pela alegada nulidade, conforme o princípio do
"
pas de nullité sans grief
". (...)” (STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Diante desse contexto, inexistindo nulidade absoluta e ausente demonstração de prejuízo concreto, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

MÉRITO
:

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IN
DUBIO PRO REO
.

No mérito, o apelante pretende a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que não foi surpreendido na posse dos aparelhos celulares subtraídos nem portava a arma de fogo no momento da abordagem policial.

A tese
, contudo,
não prospera
.

A
materialidade do delito
encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, além dos demais elementos documentais constantes do caderno processual, não havendo qualquer controvérsia quanto à ocorrência do roubo majorado.

No que tange
à autoria
, o conjunto probatório revela-se sólido, coeso e judicializado.

As vítimas Thiago Souza da Silva e Maria Graciete Ferreira Macedo, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório (ID: 27454029),
apresentaram relatos firmes e convergentes acerca da dinâmica delitiva
,
descrevendo a abordagem violenta e a grave ameaça exercida pelo recorrente
, que chegou a afirmar, de forma textual, que mataria a vítima caso não ingressasse no veículo.

A palavra das vítimas, em delitos patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica entre si e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Tal narrativa foi reforçada pelo depoimento do policial militar Adilsos dos Santos Itaparica, que confirmou a apreensão do apelante conduzindo o veículo subtraído poucas horas após o crime.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

A posse recente do bem roubado faz incidir a denominada Teoria da Amotio (ou Apprehensio), segundo a qual a consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve período, sendo desnecessária a apreensão imediata dos demais objetos ou da arma empregada.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que o crime de roubo se consuma no exato momento em que o agente obtém a posse da res furtiva mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a imediata perseguição policial ou a recuperação do bem, bem como desnecessário que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima.

Nesse sentindo:

“(...)
A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída
,
mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão
,
sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. (...)” (STJ - REsp: 1499050 RJ 2014/0319516-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2015 RDTJRJ vol. 107 p. 82 RSSTJ vol. 46 p. 489). Grifei.

“(...)
A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída
,
mediante violência ou grave ameaça
,
ainda que haja imediata perseguição e prisão
,
sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF
(
evolução
). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002986851, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 15/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 19/08/2025). Grifei.

“(...)
A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída
,
mediante violência ou grave ameaça
,
ainda que haja imediata perseguição e prisão
,
sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF
(
evolução
). (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

A versão defensiva apresentada em interrogatório, no sentido de que teria alugado o automóvel por quantia módica, não encontra qualquer respaldo probatório, revelando-se isolada frente ao conjunto de provas produzidas.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
incumbia à Defesa demonstrar a licitude da posse
,
ônus do qual não se desincumbiu
.

A simples negativa de autoria, desacompanhada de elementos mínimos de corroboração, não é apta a gerar dúvida razoável, sobretudo quando contraposta a depoimentos firmes das vítimas, à prova testemunhal policial e às circunstâncias fáticas da prisão.

Superada, portanto, qualquer alegação de fragilidade probatória,
conclui-se que o Juízo sentenciante procedeu à adequada valoração do acervo probatório
, inexistindo espaço para a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Dessa forma,
impõe-se a manutenção integral da condenação
, porquanto alicerçada em prova robusta, lícita e produzida sob as garantias do devido processo legal.

03.

DOSIMETRIA DA PENA – TERCEIRA FASE - DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.

Subsidiariamente, a Defesa postula o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista à época dos fatos no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (atualmente deslocada para o § 2º-A, inciso I), sob o argumento de inexistência de apreensão do artefato e ausência de laudo pericial apto a comprovar sua potencialidade lesiva.

A pretensão não comporta acolhimento
.

O acervo probatório evidencia, de forma segura, a incidência da majorante.

As vítimas, em depoimentos prestados sob o crivo do contraditório judicial (ID: 27454029), foram firmes e convergentes ao afirmar que a subtração foi perpetrada mediante grave ameaça exercida com a exibição ostensiva de arma de fogo, tipo revólver, utilizada para intimidá-las e assegurar o êxito da empreitada criminosa.

A palavra das vítimas, nesses casos, assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica e corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, revelando-se meio idôneo para a comprovação do emprego do armamento, como nos casos jurisprudenciais colacionados anteriormente, acima.

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo não constituem requisitos indispensáveis ao reconhecimento da causa de aumento, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova. Colhe-se:

“(...)
É desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva
,
quando presentes outros elementos probatórios atestando o seu efetivo emprego na prática delitiva
,
uma vez que seu potencial lesivo é próprio da coisa
,
competindo à defesa o ônus de afastar essa circunstância
.(...)” (STJ - HC: 952459 SP 2024/0384914-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024). Grifei.

“(...)
É desnecessária a apreensão
da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva
,
quando presentes outros elementos probatórios atestando o seu efetivo emprego na prática delitiva
,
uma vez que seu potencial lesivo é próprio da coisa, competindo à defesa o ônus de afastar essa circunstância
. (...)” (
HC n. 952.459/SP
,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.). (STJ - HC: 00000000000000901171, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/02/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/02/2025). Grifei.

Nesse sentido, precedentes como o HC 94.237/RS e os EREsp 1.393.540/RS
assentam ser suficiente a prova testemunhal firme e coerente acerca do efeito intimidatório do artefato
.

Nessa linha de intelecção, uma vez comprovado o emprego da arma, incumbe à Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, demonstrar eventual atipicidade do objeto utilizado, como a hipótese de simulacro ou instrumento inapto ao disparo,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Não há, portanto, qualquer elemento probatório capaz de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

No tocante à terceira fase da dosimetria, verifica-se que o magistrado sentenciante aplicou as causas de aumento de forma devidamente fundamentada, reconhecendo,
além do emprego de arma de fogo
,
o concurso de agentes
,
circunstâncias extraídas do iter criminis e do modus operandi adotado
.

Observando o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, promoveu a exasperação da pena no patamar de 1/3, fração que se mostra juridicamente adequada e proporcional às particularidades do caso concreto,
notadamente diante da maior reprovabilidade da conduta e do risco potencializado à integridade física das vítimas pelo uso do armamento
.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça admite tanto a incidência cumulativa quanto a escolha motivada das majorantes do crime de roubo, desde que lastreada em fundamentação concreta, o que se verifica na espécie. Tem-se:

“(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único
,
do CP
,
não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal
,
quando estiver diante de concurso de majorantes
,
mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. Na hipótese, a expressiva quantidade de agentes (15) e a utilização de várias armas de fogo justificam o aumento de 2/3 na terceira fase da dosimetria. (...) “(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 888535 SP 2024/0030635-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024). Grifei.

“(...)
O aumento de 1/2 (metade) operado na terceira fase da dosimetria da pena
,
em razão das majorantes do delito de roubo
,
encontra-se em consonância com o enunciado n. 443 da Súmula do STJ, porquanto apresentados elementos concretos
, quais sejam, a quantidade de agentes envolvidos na ação criminosa (três), a restrição de liberdade da vítima por tempo considerável, além do emprego de violência real, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria. 6. Agravo regimental desprovido. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2534253 SP 2023/0462138-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024). Grifei.

Assim, inexistindo qualquer vício na aplicação das causas de aumento, tampouco error in judicando na estruturação da terceira fase do critério trifásico, impõe-se a manutenção integral da reprimenda fixada, inclusive quanto
à incidência da majorante do emprego de arma de fogo
.

Em conclusão,
rejeita-se o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento
,
devendo a sentença permanecer incólume em todos os seus termos
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Parte inferior do formulário

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28576160)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, por
RAFAEL CARDOSO DA SILVA
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau (ID: 27454050) em todos os seus termos,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026